Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-28.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001081-28.2017.8.14.0032

APELANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: PATRICIA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RECEBIMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, MEDIANTE A ADESÃO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Autora que pretendia contratar um empréstimo consignado e recebeu o valor depositado em sua conta corrente, mediante a adesão a contrato de cartão de crédito consignado.

2.

constatada a abusividade dos descontos e configurada a falha na prestação do serviço do apelado, deve ser declarada a nulidade do contrato de
cartão
de crédito
consignado
.
Ademias, considerando a cobrança indevida, laborou com acerto quanto as indenizações em danos materiais.

3.

Quanto aos danos morais, estes não decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, mas dos transtornos que superam os do cotidiano, pela celebração de um contrato em que o consumidor não compreende o alcance da obrigação assumida, o que certamente enseja repercussão extrapatrimonial.

4.

Além do que, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Direito Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito ajuizada por PATRICIA SILVA DA SILVA.

Em síntese, consta na inicial que a autora
celebrou com o requerido um empréstimo consignado em junho de 2013, ocorre que desde novembro de 2013 vem sendo lançados débitos em seu contracheque referente a uso de cartão de crédito/débito que nunca chegou ao seu poder, porém, o banco demandado efetua cobranças em sua folha de pagamento que totalizam R$ 9.298,61.

O requerido apresentou contestação aduzindo em resumo que os descontos impugnados se referem ao cartão consignado mediante empréstimo realizado através de tele saque, logo, não houve qualquer ato ilícito praticado pelo demandado, uma vez que a autora expressamente anuiu com a contratação.

Foi proferida sentença que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de: 1) Declarar inexistência da relação jurídica entre as partes, bem com os débitos dela decorrente; 2) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, também em dobro, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 3) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º), incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput), devendo ser abatido do valor da indenização a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) para que não haja enriquecimento sem causa da autora. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85.
”

Em suas razões recursais a parte apelante suscita o seguinte: inexistência de ilegalidade na celebração do contrato; existência de boa-fé, tendo agido no exercício regular do seu direito ao cobrar o que era devido; obediência ao princípio do
pacta sunt servanda
; exorbitância do valor da condenação a título de dano moral; i
nexistência de dano material ante a inocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente;

ausência dos requisitos necessários para aplicação do art. 42 do CDC.

Ao final, requer a concessão de feito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo a analisar as razões do recurso
.

No caso concreto, entendo, primeiramente que a requerente buscava a pactuação de empréstimo consignado,
com fórmula de pagamento em parcelas fixas, consectários pré-estabelecidos para desconto, durante termo temporal certo e pré-definido, contudo lhe foi ofertado um “empréstimo por
cartão
de crédito
consignado
.

Porém,
não restou demonstrado que os descontos realizados no contracheque da apelada, referentes ao
cartão

denominado Geracard, de fato, foi solicitado pela apelada, de modo que, os valores descontados mensalmente no contracheque sempre foram em valor mínimo, não se aferindo qualquer autorização nesse sentido.

Nesse compasso, ao celebrar contrato que
não correspondia àquilo que esta pretendia, caracteriza o que a doutrina civilista e a jurisprudência denominam lesão, sendo essa um vício de consentimento, que revela “divergência entre a vontade declarada e aquela que seria a real vontade do agente” (Schreiber, 2019, p. 851).

A propósito:

“Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
”

Importante asseverar que
a prática do
cartão
de crédito
consignado
gera o desconto mensal e sucessivo de um valor mínimo, que é a pior fórmula de cobrança de um empréstimo, submetendo o devedor a uma rolagem sem fim de sua dívida, sem que saiba exatamente qual o total devido e como estão sendo calculadas as prestações mínimas que lhe
sã
o descontadas, tornando, portanto, a dívida impagável e submetendo o consumidor à dependência eterna do fornecedor
.

De mais a mais, o desequilíbrio contratual deve ser afastado, possibilitando a conclusão dos pagamentos do empréstimo de forma objetiva, superando a prática contratual abusiva constante do art.
51

IV
,
IX
e
X

CDC
, verbis:

“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X- permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;”

Na prática,
o consumidor vê o valor mínimo ser descontado todos os meses, mas a dívida cresce geometricamente, sem que este saiba o que está quitando e o que ainda deve, sendo nítida a nerosidade excessiva para o consumidor e vantagem exagerada para o fornecedor. A propósito:

“
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade do contrato de cartão de crédito c/c pretensão indenizatória. Relação de consumo. Autora que pretendia contratar um empréstimo consignado e recebeu o valor depositado em sua conta corrente, mediante a adesão a contrato de cartão de crédito consignado. Modo de execução do contrato que induz o consumidor a acreditar que o valor descontado em seu contracheque serve à quitação das parcelas do empréstimo, vez que debitado mensalmente. Vício do consentimento. Defeito no negócio jurídico. Lesão. Art. 157 CC/02. Violação do dever de informação. Inteligência do art. 6º III e 46 CDC. Desconto de valor mensal estipulado no contrato, incidindo juros e encargos diversos sobre o saldo residual. Onerosidade excessiva. Fórmula de eternização da dívida que inviabiliza a satisfação do crédito e que se torna insolúvel para o consumidor, submetendo o mesmo à dependência eterna do fornecedor. Desequilíbrio contratual que deve ser afastado, possibilitando a conclusão dos pagamentos do empréstimo de forma objetiva. Prática abusiva, na forma do 51 IV, IX e X CDC. Cálculo dos valores já pagos e eventualmente a pagar, com base na taxa média de mercado de empréstimos consignados à época da contratação dos valores, que deve ser feito em sede de liquidação de sentença. Dano moral configurado. Indenização extrapatrimonial que se fixa de modo razoável e proporcional. Reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos. Provimento do recurso. Inversão da sucumbência, com honorários a serem fixados conforme art. 85 § 4º II CPC/15.

(TJ-RJ - APL: 00226022920188190008, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 30/09/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020).
”

Aliás,
ao desconsiderar as características do empréstimo
consignado
, se coloca em posição de vantagem sobre a parte mais vulnerável da relação jurídica, eternizando a dívida e inviabilizando a satisfação do crédito, o que se observa inclusive analisar as faturas que além da parcela mínima referente ao contrato celebrando, acrescenta a incidência de outras rubricas como encargos financeiros.

Outrossim, constatada a abusividade dos descontos e configurada a falha na prestação do serviço do apelado, deve ser declarada a nulidade do contrato de
cartão
de crédito
consignado
.
Ademias, considerando a cobrança indevida, laborou com acerto quanto as indenizações em danos materiais.

Quanto aos danos morais, estes não decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, mas dos transtornos que superam os do cotidiano, pela celebração de um contrato em que o consumidor não compreende o alcance da obrigação assumida, o que certamente enseja repercussão extrapatrimonial.

Além do que, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 16% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso nos termos lançados acima. Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 16% sobre o valor da condenação.

É voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZIILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2022